Tribunal: TJMT
Processo: 1024466-78.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024466-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.707.203/0001-25 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO DE FREITAS SOUZA - CPF: 630.565.341-00 (RECORRIDO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NA MODALIDADE PCD. ALEGADA NEGATIVA DE VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORÇAMENTO/PROPOSTA OU OFERTA CONCRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Toyota Administradora de Consórcios do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.514,88 (danos materiais) e R$ 3.000,00 (danos morais), em razão de alegada negativa de venda de veículo destinado à aquisição por pessoa com deficiência (PCD).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se a recorrente é parte legítima à luz das alegações iniciais (teoria da asserção) e se houve julgamento extra petita; (iii) saber se restaram demonstradas falha na prestação do serviço, existência de oferta/compromisso de venda, danos materiais e morais, e o nexo causal.

III. Razões de decidir

A dialeticidade não exige inovação argumentativa, mas impugnação efetiva dos fundamentos da sentença, o que se verificou quando a recorrente enfrentou, de modo específico, legitimidade, extra petita e responsabilidade civil.

A legitimidade passiva, em relações de consumo, é aferida pelas assertivas da petição inicial, bastando a imputação de responsabilidade às empresas vinculadas à marca para justificar, em juízo de admissibilidade, a presença no polo passivo, sem prejuízo do exame de mérito.

Não há julgamento extra petita quando o julgador apenas ajusta o quantum indenizatório aos elementos documentais do processo, sem conceder providência diversa nem extrapolar a natureza do pedido.

No mérito, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado; ausente prova de orçamento, proposta comercial, oferta concreta ou compromisso de venda, não se reconhece descumprimento de oferta nem falha do serviço.

Inexistindo prova segura do dano material e do nexo causal — inclusive diante da aquisição de outro veículo pelo autor —, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil; por consequência, inexiste base para dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de orçamento, proposta comercial ou oferta concreta impede o reconhecimento de descumprimento de oferta e de falha na prestação do serviço em alegada negativa de venda de veículo na modalidade PCD. 2. Sem comprovação do dano e do nexo causal, inviável a condenação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5007936-43.2021.8.13.0672, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 21.08.2024, pub. 22

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DO BRASIL LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FRANCISCO DE FREITAS SOUZA
, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.514,88 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Sustenta a recorrente, em síntese: (i) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) ilegitimidade passiva, diante da inexistência de vínculo contratual com o recorrido; e (iii) ausência de responsabilidade civil, ante a inexistência de prova de falha na prestação de serviços e de comprovação dos danos alegados.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que as razões recursais reproduzem os argumentos apresentados na contestação. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de não conhecimento do recurso (contrarrazões).

O recorrido sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de seu inconformismo e impugne os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o adequado exercício do contraditório e a reapreciação da matéria pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente apresenta argumentos dirigidos especificamente contra os fundamentos da sentença, questionando a legitimidade passiva, a existência de julgamento extra petita e a própria configuração da responsabilidade civil.

Ainda que parte da argumentação recursal dialogue com teses já apresentadas na contestação, tal circunstância, por si só, não caracteriza ausência de dialeticidade, especialmente quando os fundamentos da decisão são efetivamente enfrentados.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
.

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui qualquer relação contratual com o autor, uma vez que atua exclusivamente na administração de consórcios e não participou da alegada negociação do veículo.

A preliminar não merece acolhimento.

Nas relações de consumo, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial.

No caso, o autor atribui responsabilidade às empresas vinculadas à marca Toyota pela suposta negativa de venda do veículo, razão pela qual a recorrente foi incluída no polo passivo.

Assim, ainda que ao final se conclua pela inexistência de responsabilidade, a análise inicial das alegações autorais é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a matéria ser analisada sob o prisma do mérito.

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

A recorrente sustenta que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao fixar condenação em valor diverso daquele indicado na petição inicial.

Todavia, a nulidade alegada não se verifica.

A sentença apenas adequou o valor da indenização ao efetivo prejuízo indicado nos documentos juntados aos autos, sem alterar a natureza da pretensão deduzida.

Não houve condenação em objeto diverso ou em quantidade superior ao pedido formulado, razão pela qual rejeito também essa preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Mérito.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de serviços das rés pela alegada negativa de venda de veículo ao autor na modalidade destinada a pessoa com deficiência (PCD), bem como se restaram comprovados os danos materiais e morais alegados.

Após detida análise dos autos, conclui-se que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

No caso concreto, o autor sustenta que teria sido impedido de adquirir o veículo Toyota Yaris após obter autorização administrativa para isenção de tributos.

Entretanto, não há nos autos prova de que tenha sido formalizado orçamento, proposta comercial ou qualquer compromisso de venda do veículo pelas rés.

A documentação juntada demonstra apenas a autorização administrativa para aquisição de veículo com isenção tributária, mas não comprova a existência de oferta concreta ou obrigação assumida pelas empresas demandadas.

A ausência dessa prova é determinante, pois não se pode reconhecer descumprimento de oferta sem a demonstração da própria oferta.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS - FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - VENDA DE VEÍCULO PARA PCD - ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ORÇAMENTO - ART. 373, I, DO CPC. - Não há que se falar em ausência dos pressupostos válidos com relação à fundamentação se a parte apelante, em sua peça recursal, impugnou suficientemente os fundamentos da decisão recorrida, declinando os motivos do pedido de reexame da sentença -
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC - Não demonstrado que, de fato, houve orçamento com o valor e demais condições da contratação, não há que se falar em obrigação de venda do veículo pela quantia ofertada e eventual dano moral decorrente de descumprimento da obrigação.
” (TJ-MG - Apelação Cível: 50079364320218130672, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024) (g.n.)

Portanto, ausente prova da oferta ou de compromisso de venda, não há como reconhecer falha na prestação de serviços.

Igualmente não restou comprovado o dano material alegado.

O autor afirma ter suportado prejuízo correspondente ao valor do ICMS que deixou de ser isento em razão da negativa de venda.

Contudo, verifica-se que o próprio autor adquiriu outro veículo de marca diversa, circunstância que enfraquece a alegação de prejuízo diretamente imputável às rés.

Além disso, não há prova segura do efetivo valor do dano material, tampouco demonstração de que o tributo pago decorra necessariamente da conduta das demandadas.

Sem a comprovação do dano e do nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

Por consequência, também não há que se falar em dano moral, pois este pressupõe a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de gerar lesão extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026